Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-53.2021.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003705-53.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERENICE MARIA CONCEICAO - CPF: 395.153.891-00 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE /INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 77, §6º DO CPC - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO.

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o CPC estabelece, em seu artigo 77, §6º, que “
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
”.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1003705-53.2021.8.11.0007

Embargante
:
Berenice Maria Conceição

Embargado
:
Banco BMG S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Berenice Maria Conceição
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da autora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE /INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas” (Art. 595, do Código Civil).

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Embargos
(Id. 152746658): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório porque manteve a sentença proferida na origem no ponto em que condena-se o patrono da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 153757162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1003705-53.2021.8.11.0007

Embargante
:
Berenice Maria Conceição

Embargado
:
Banco BMG S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Os embargos de
Berenice Maria Conceição
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Cumpre destacar que a sentença proferida pelo juízo de origem condenou a autora e seu procurador, de maneira solidária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa.

O acórdão embargado, por sua vez, analisou apenas a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé, que restou mantida, nos seguintes termos:

“(...) No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para sua caracterização, é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no artigo 80 do CPC.

O i. juízo de origem aplicou a penalidade, ao argumento de que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, ao negar a existência do empréstimo.

Efetivamente, a documentação apresentada demonstra a existência e regularidade da contratação entre as partes, o que leva à necessidade de manutenção da penalidade aplicada, máxime em razão de ter a parte autora formulado pretensão temerária, já que fundamentou os pedidos da ação na afirmação de que não firmou o pacto. (...)”.

Assim, constatada a ocorrência de omissão quanto à condenação do patrono, é o caso de analisar a matéria.

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o CPC estabelece, em seu artigo 77, §6º, que
“Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”.

Acerca da matéria, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido” (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU -
SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO AO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 77, PARÁGRAFO 6º, DO CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento monocrático é admitido quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Não se aplica ao advogado a multa por litigância de má-fé
” (TJMT, 1005501-50.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Assim, é caso de sanar a omissão, apenas para afastar a condenação imposta pela sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada e afastar a multa por litigância de má-fé ao advogado da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023